Tribunal: TJMT
Processo: 1020211-57.2025.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020211-57.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALEX BRUNO TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 693.941.991-87 (RECORRIDO), FRAVIANE LEITE MOREIRA - CPF: 994.705.431-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. Liberdade provisória concedida em audiência de custódia. Crime patrimonial. Risco concreto de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado preso em flagrante pela prática de furto de aparelho celular, ocorrido em estação de transporte coletivo na cidade de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do investigado.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva, embora medida excepcional, é admissível quando demonstrados indícios de autoria e materialidade, aliados à necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4.
O histórico criminal do recorrido, com condenações definitivas, ações penais em curso e prática reiterada de crimes patrimoniais, inclusive durante o cumprimento de pena em regime aberto, revela concreta propensão à reiteração delitiva.

5.
A gravidade concreta da conduta, associada à reincidência específica, evidencia a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, à luz do art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso em sentido estrito conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A existência de condenações criminais, ações penais em curso e reiteração de delitos da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos, são incabíveis as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 312, 313 e 282.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023; TJMT, Enunciado Orientativo nº 6 TCCR/MT; TJMT, N.U 1000303-18.2023.8.11.0031, Re
l. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo d
o Núcleo
de Audiência de Custódia de Cuiabá
/MT, que
concedeu a liberdade provisória a
Alex Bruno Teixeira Campos
.

O

Ministério Público
,
forte nas razões recursais constantes
no
ID
325454370
,
requer que
seja dado provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva de Alex Bruno Teixeira Campos,
sob o fundamento de que a medida extrema se revela imprescindível à garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiterada prática delitiva atribuída ao investigado, evidenciando concreta propensão à reiteração criminosa.

O
recorrido
, em contrarrazões acostadas ao ID nº 325454379, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção da decisão que concedeu a liberdade provisória ao investigado, sustentando, em síntese, que os delitos a ele imputados remontam ao ano de 2011, circunstância que, por si só, não se mostra apta a demonstrar periculosidade atual, tampouco a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

A
Procuradoria
Geral
de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja
decretada a prisão preventiva do recorrido
(ID
328996866
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso fo
i
interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido
.

Antes de adentrar ao exame jurídico da matéria, mostra-se necessário delinear o contexto fático que permeia a causa.

Conforme se extrai dos autos, em 09 de outubro de 2025, por volta das 16h20min, na Estação Bispo Dom José, situada no bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT, o recorrido teria subtraído um aparelho celular Samsung, cor cinza, pertencente à vítima
Flaviane
Leite Moreira da Silva. Segundo o Boletim de Ocorrência nº 2025.326762, a vítima percebeu a subtração ao se preparar para embarcar em um ônibus, logrando recuperar o bem e, com auxílio de populares, deter o acusado até a chegada da polícia, que o conduziu à Central de Flagrantes sem algemas e sem lesões aparentes.

Em audiência de custódia realizada em 10 de outubro de 2025 (ID 325454360), o Juízo de origem, após ouvir o Ministério Público e a Defesa, concedeu liberdade provisória ao custodiado, sob o fundamento de que o antecedente mais grave remontava ao ano de 2011, relativo a furto simples, não evidenciando, naquele momento, periculosidade atual apta a justificar a prisão preventiva, à luz dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da medida, sem prejuízo de comunicação ao Juízo da Execução Penal para apuração de eventual falta grave.

Consta dos autos certidão de antecedentes criminais do recorrido, registrada sob o ID 211549728, demonstrando a existência de diversos processos criminais em seu desfavor, incluindo o executivo de pena n.º 0010963-75.2011.8.11.0042, referente a condenações pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo (art. 157, §2º, do Código Penal, e art. 14 da Lei n.º 10.826/03), com pena total de 11 anos, 6 meses e 20 dias, encontrando-se atualmente em regime aberto desde 04 de dezembro de 2024
.

O pedido
merece prosperar.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pel
os elementos
constantes nos autos, entendo que o pleito recursal comporta provimento.

Isso porque, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus
commissi
delicti
), a necessidade da custódia cautelar se revela patente, sobretudo para garantir a ordem pública (
periculum
libertatis
),
com o escopo de obstar a reiteração criminosa, uma vez que o acusado se encontra em cumprimento de pena por crimes patrimoniais e porte ilegal de arma de fogo (EP nº 0010963-75.2011.8.11.0042), ostenta condenação pelo delito de furto nos autos nº 0047402-07.2019.8.11.0042 e ainda responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime (autos nº 1027782-39.2024.8.11.0002).

Como bem salientado pelo órgão ministerial
“
(...)
o increpado praticou diversos crimes contra o patrimônio e, posteriormente, cometeu nova infração da mesma espécie, quando foi preso em flagrante, de modo a comprovar EFETIVAMENTE sua propensão às práticas delitivas. Deste modo, a decretação da prisão preventiva do indiciado é medida imprescindível a resguardar a garantia da ordem pública, a fim de mitigar a reiteração delitiva, o que é presumível em caso em liça, em virtude dos antecedentes criminais maculados.
” (id.
325454370
).

Tais circunstâncias são suficientes para subsidiar o decreto prisional, tendo em vista que estão presentes elementos individualizados e concretos do caso que revelam risco à ordem pública e à credibilidade da Justiça, justificando a medida extrema.

Nesse sentido é o entendimento

consolidado pela jurisprudência:

“1. A prisão preventiva é justificada quando há gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência. 2. A ineficácia das medidas cautelares do art. 319 do CPP, evidenciada pelo histórico criminal e conduta do réu, torna necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública.”

(N.U 1000303-18.2023.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

“(...) A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa” (STF - HC: 218863 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

Também no âmbito das Turmas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

se destaca
o seguinte Enunciado Orientativo
nº
6 TCCR
/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessa perspectiva, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...) Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”. (N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Por fim, cumpre assinalar que a segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos seus requisitos legais, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Ante todo exposto e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva de
Alex Bruno Teixeira Campos
, devidamente qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026